Tribunal: TJMT
Processo: 0002241-83.2017.8.11.0093
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002241-83.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CLAUDIOMIR DE PAULA - CPF: 907.921.221-00 (APELADO), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO), ROSANE KLAIN DE PAULA - CPF: 000.943.701-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO.
ART. 240 DO CPC. SÚMULA
N
.
106
DO
STJ. DEMORA NA CITAÇÃO
IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA EXEQUENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença
q
ue, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu, de ofício, a prescrição trienal da pretensão executiva e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC, ao argumento de que a citação válida somente se
concretizou anos após o ajuizamento da ação, por desídia da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar se
: (i)
o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas próprias razões recursais é admissível, à luz do art. 1.012, § 3º, do CPC; e (
ii
) a demora na efetivação da citação decorreu de inércia injustificada da exequente, apta a impedir a interrupção da
prescrição, ou se os lapsos temporais são imputáveis ao mecanismo judiciário, incidindo a Súmula n
.
106
do
STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser
apresentado
por requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, sendo
inadequada sua formulação no bojo das razões recursais. Não conhecimento do recurso nesse ponto.

4.
A execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário. A análise da marcha processual
evidencia
que os lapsos mais significativos entre os atos de tentativa de citação decorreram de demora na prática de atos cartorários e judiciais, não se verificando período de paralisação atribuível à exequente.

5.
A exequente adotou as providências que lhe competiam, indicando novos endereços, recolhendo diligências e requerendo medidas constritivas, de modo que não se configura desídia apta a afastar a regra do art. 240
, §§ 1º e 3º,

do CPC. A interrupção da prescrição pelo despacho citatório retroage à data do ajuizamento da ação.

6.
Incide a orientação da Súmula n
.
106
do
STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição quando a ação foi proposta tempestivamente.

7.
A hipótese não se confunde com prescrição intercorrente, ausente suspensão formal do processo e inércia posterior da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
parcialmente conhecido e,
nesta extensão
, provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Tese
s
de julgamento: “
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, sendo inadmissível sua formulação nas próprias razões recursais. 2. Proposta a execução
dentro do prazo prescricional, não se reconhece a prescrição quando a demora na citação decorre de fatores inerentes ao mecanismo do Judiciário, incidindo a Súmula n
.
106
do
STJ e o art. 240, § 3º, do CPC.
”

Dispositivos
relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11, 240, §§ 2º e 3º,
e
1.012
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 106; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, N.U 1042141-47.2019.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
el
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO

SORRISO
-
SICREDI CELEIRO MT/RR

contra
sentença proferida pel
o
Ju
iz
de Direito
Humberto Resende Costa, da
Vara Única da Comarca de
Feliz Natal, que nos autos da

Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
movida em face de
CLAUDIOMIR DE PAULA
e

ROSANE KLAIN
,
reconheceu, de ofício,
a caracterização da prescrição

trienal da pretensão executiva,
julgando
extint
o

o processo
(id.
345391392
).

Em suas razões, a apelante sustenta
que não restou configurada a

prejudicial de mérito
.
Aduz que
inexistiu

desídia
de sua
parte,
pois
desde o ajuizamento
do feito
promoveu todos os atos e
diligências
que lhe competiam
para a localização
e citação dos devedores, mantendo constante impulso processual
.

Destaca sua atuação
proativa
ao longo da demanda,
salientando que foi promovido o bloqueio parcial de valores dos recorridos via SISBAJUD, medida que demonstra
a busca concreta e efetiva pela satisfação do

crédito,
apta a afastar
qualquer imputação de inércia
.

Invoca o teor da Súmula n. 106 do STJ,
apontando que
eventual demora na realização da citação se deu em

razão do próprio trâmite judicial
,
o que
não pode prejudicá-la
.

Apresenta
cronologia
dos atos processuais,
ressaltando
que
o
s maiores lapsos temporais ocorreram entre atos de responsabilidade

do Judiciário,
notada
mente: quase
um
ano para expedir o primeiro
mandado
;
cerca de três
anos para e
missão de
AR após indicação de novo endereço
;
e um
ano e
oito
meses para apreciar pedido de citação e expedir mandado.

Consigna a ilegalidade do reconhecimento da prescrição, por ter cumprido o ônus que lhe impõe o artigo 240, § 2º, do CPC, restando interrompida a prescrição pelo despacho inicial.

Registra
qu
e a
ausência

de localização dos
apelados
ensejaria, a rigor, a suspensão
do processo
, com a

consequente
paralisação
do
curso do
prazo prescricional
,
providência esta que não foi
efetivada
.

Assevera
que
a declaração de prescrição
no caso afronta os princípios da boa-fé, do devido processo legal e da
efetividade jurisdicional
.

Com essas considerações, pleiteia a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença
para afastar
o reconhecimento da prescrição
,
determinando-se o

prosseguimento
da execução
.

O
s
apelado
s

apresent
aram
contrarrazões,
pugnando
pel
o

desprovimento do recurso e
condenação da instituição financeira ao
pagamento de honorários advocatícios

recursais

(id.
345391397
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR

ajuizou
, em
25/10/2017
,

Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

em
desfavor
d
e
CLAUDIOMIR DE PAULA
e
ROSANE KLAIN
,

prete
ndendo
o recebimento da quantia de
R$ 8.786,68
, decorrente

da
Cédula de Crédito Bancário
n.
B40431849-3
, tida como inadimplida
(id.
345390886

- págs.
9
/
13
).

Em 23/11/2017
,
o
Magistrad
o
então oficiante determinou a citação do
s
executad
o
s
(id.
345390888

- pág
s
.
15/16
)
, tendo sido expedido o respectivo mandado em
02/10/2018 (id.
345390888
- págs. 28/
31
).

A Oficial de Justiça
certificou
, em 12/11/2018,

que não logrou localizar os
requeridos
no endereço indicado
,
razão pela qual deixou de efetuar a citação e devolveu o mandado para os devidos fins

(id.
345390887
- pág. 45).

A instituição financeira
postulou, em 21/02/2019,
a concessão de trinta dias de
prazo
para

localiza
ção de

endereço
atual dos devedores (id.
345390887
- pág. 46)
, pleiteando
, em 08/07/2019,
que fosse
procedida nova tentativa de

citação no
logradouro

por ela indicado (id.
345390887
- págs. 47/
48).

O Juízo
a quo
determinou
a citação da parte executada n
o

endereço
informado
(id.
345390888
- pág. 1)
, sendo que em 15/05/2020
a credora
efetuou a
juntada do comprovante de pagamento da diligência
para
realização do ato (id.
345390886
- pág
s
. 2
/4
).

Expedida carta de citação
em 24/02/2022
(id.
345390890
),
o
s avisos de recebimento dos Correios foram
devolvido
s
sem cumprimento pelo motivo de
“
endereço insuficiente
para entrega
”
,
em 02/04/2022
(id
s
.
345390891
e
345390892
).

Instada a se manifestar
em 05/04/2022
(id.
345390893
), a autora
vindicou
, em 12/04/2022,

nova expedição de mandado
citatório,
declinando

endereços e
contatos telefônicos dos executados

(id.
345390895
).

O pedido foi deferido em 07/11/2023 (id.
345390896
)
; o pagamento da respectiva diligência comprovado em 2
3
/11/2023 (ids.
345390899
e
345391350
);
e

o mandado
de citação e intimação
expedido em 28/11/2023 (id.
345391354
)
.

O Oficial de Justiça, em
08/02/2024
,
certificou ter efetuado a citação dos executados via telefone
,
bem como que
,

transcorrido o prazo
para pagamento
,
consultou os autos e
constat
ou
que não houve

adimplemento
nem indicação de bens à penhora
,
tendo se dirigido
à
residência dos
requeridos
,
onde não encontrou patrimônio passível de constrição

(id
s
.
345391355
e

345391356
).

Os executados
formularam
,
em 16/02/2024
,
proposta de acordo
para
pagamento
da dívida
(id.
345391359
)
, a qual não foi aceita
pela cooperativa em
09/07/2024
, ocasião em que
apresentou

contraproposta

(id.
345391364
)
.

F
oi
realizada

u
ma nova oferta de acordo
pelos devedores em
22/07/2024
(id.
345391366
)
. A
credora não
anuiu à
composição
sugerida

em 27/08/2024
,
requerendo
a

penhora online
de
ativos financeiros
via SISBAJUD
e a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes
por meio do
sistema
SERASAJUD
(id.
345391368
).

O Magistrado de primeira instância
, em 01/10/2024
, deferiu
as diligências almejadas
(id.
345391370
).

Após serem intimados acerca
do bloqueio do
s
importe
s
de
R$ 720,78
e de
R$
21,63
, assim como
da negativação
,
os executados reiteraram, em 05/12/2024,
a proposta anterior para quitação
do débito (id.
345391382
)
. Em 08/01/2025,
a
autora postulou
a suspensão d
e
prazo por trinta dias, para
análise da
oferta de composição
(id.
345391384
).

Ante o
lapso temporal transcorrido,
em 08/04/2025 foi aberta nova vista dos autos à exequente (id.
345391385
)
, que
pleiteou, em 17/04/2025, o
regular prosseguimento do feito,
com a adoção de medidas constritivas por meio do sistema RENAJUD

(id.
345391386
)
.

Levando em consideração o entendimento jurisprudencial segundo o qual é

dispensável a prolação de decisão de suspensão e de arquivamento do processo de execução

extrajudicial para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente,
em 23/06/2025
o Juízo de origem determinou a
intimação da parte exequente

para se

manifestar sobre
a
possível ocorrência d
a prejudicial de mérito
(id.
345391387
).

A credora
, em manifestação datada de 19/08/2025,
a
duziu ser
inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente,

seja pela inexistência de determinação judicial de suspensão
-
que condiciona o

início da contagem do prazo na sistemática vigente à época
-
, seja pela ausência de

inércia
,
sustentando, ainda, a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n
.
14.195/2021 (id. 345391390).

Sobreveio então,
em
25/11
/2025,

sentença que
julgou extinta a execução
,
nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem, nos termos do artigo28da Lei nº.10.931/2004, “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

Por força do artigo 44 da mesma legislação, é aplicável à cédula de crédito bancário a legislação cambial. Portanto,
incide “in
casu
” a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do artigo 70 do Decreto nº.57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece a prescrição trienal para a “pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial” (artigo206,parágrafo 3º, inciso VIII do Código Civil).

Por sua vez, os parágrafos primeiro e segundo do artigo 240 do CPC, dispõem que “[...]
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação [...]”,
sendo que “[...] incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação
[...]”.

Portanto, levando-se em consideração que, na situação vertente, esta execução foi proposta em 25/10/2017, sendo que a cédula de crédito bancário firmada entre as partes foi emitida em 16/10/2014, com vencimento final previsto para 16/10/2017, restando a parte executada inadimplente a partir de 15/10/2016, quando ocorreu o vencimento antecipado da dívida,
operou-se a prescrição trienal em 15/10/2019, sendo que a citação se implementou apenas em 08/02/2024 (id 140868775), isto é, quase 07 (sete) anos após o ajuizamento deste feito executivo, em período consideravelmente superior ao prazo legal de 10 (dez) dias
.

Ainda que a execução tenha sido proposta dentro do prazo legal, a prescrição não se interrompeu, pois a citação válida, repita-se, não se concretizou no período subsequente de dez dias, por desídia da parte exequente. A jurisprudência desta Corte também reconhece que, ausente a citação válida dentro do prazo legal, não se opera a interrupção da prescrição:
(...)

Nesse contexto, consumado o prazo prescricional de 3 (três) anos sem citação válida no prazo legal, impõe-se a extinção da execução pela prescrição do direito material.

Diante do exposto,
reconhece-se, de ofício, a caracterização da prescrição trienal da pretensão executiva em questão
, de modo que se julga

extinta a presente execução de título extrajudicial, com amparo no art. 924, V, do CPC.

Proceda-se
com as baixas necessárias quanto aos bloqueios constantes deste caderno processual, ressalvando-se eventual comando judicial derivado de outro feito.

Custas pela parte exequente, se houver.

Sem condenação em honorários advocatícios, já que os executados a despeito de terem constituído advogado, não apresentaram defesa.

(...)
”.
(id.
345391391
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do
qual
pretende
que lhe seja atribuído efeito suspensivo
e
reforma
da
a sentença
,

a fim de
afastar
o reconhecimento da prescrição, com o consequente prosseguimento da execução
,
garantindo
seu
direito à satisfação d
o
crédito.

Pois bem.

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita
.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação. (...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

Vale ressaltar
, ademais, que
a pretensão
não foi minimamente fundamentad
a
nas razões recursais, limitando-se a constar no rol dos pedidos, sem qualquer demonstração dos requisitos autorizadores da medida.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do
requerimento
de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo apelante
.

Prosseguindo, a controvérsia recursal cinge-se a aferir se a demora na efetivação da citação dos executados decorreu de desídia injustificada da exequente
,
hipótese que autorizaria o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva
,
ou se, ao contrário, os lapsos temporais verificados ao longo do processo são imputáveis predominantemente à morosidade do próprio aparelho judiciário, circunstância que, nos termos da Súmula n. 106 do STJ, não pode prejudicar o credor diligente.

A sentença
objurgada
reconheceu, de ofício, a consumação da prescrição trienal, sob o fundamento de que, ocorrido o vencimento antecipado da dívida em 15/10/2016, o prazo extintivo se completou em 15/10/2019, ao passo que a citação válida somente se concretizou em 08/02/2024, quase sete anos após o ajuizamento do feito. Para o Juízo
de
primeiro grau
,
esse intervalo resulta da inércia da parte exequente em adotar as providências necessárias à efetivação do ato citatório, nos moldes exigidos pelo art. 240, § 2º, do CPC, de modo que a interrupção da prescrição pelo despacho inicial não teria operado seus efeitos.

Ocorre
que ess
e entendimento n
ão resiste ao cotejo com a marcha processual documentada nos autos.

Com efeito, a análise dos marcos temporais não revela inércia da credora. A execução foi ajuizada em 25/10/2017, dentro do prazo prescricional trienal, considerando

o vencimento antecipado da dívida
o
corrido em 15/10/2016
.

O
primeiro despacho citatório sobreveio em 23/11/2017, porém o mandado somente foi expedido em 02/10/2018 - quase um ano depois -, lapso que não pode ser atribuído à exequente, mas ao próprio Judiciário.

Frustrada a diligência, como atestado pela Oficial de Justiça em 12/11/2018, a cooperativa não permaneceu inerte: em 21/02/2019, requereu prazo para localização dos devedores e, em 08/07/2019, indicou
outro
logradouro para nova tentativa citatória.

O que se constata a seguir é o
período
de maior expressão numérica verificado nos autos: entre a indicação do novo endereço, em 08/07/2019, e a efetiva expedição da carta citatória, em 24/02/2022, transcorreram aproximadamente dois anos e oito meses
, lapso

integralmente alheio à conduta da instituição financeira.

Devolvida a correspondência sem cumprimento em 02/04/2022, a exequente foi instada a se manifestar e, em 12/04/2022, apresentou novos endereços e contatos telefônicos dos executados. Todavia, o pedido somente foi apreciado pelo Juízo em 07/11/2023
, ou seja,
um ano e sete meses após
ter sido
formula
d
o, com a expedição do mandado ocorrendo em 28/11/2023. Sobrev
eio,
assim,
novo lapso expressivo de
paralisação processual sem que a credora tivesse qualquer ingerência sobre o andamento do feito.

Em suma, os três mais extensos intervalos de inatividade processual
-

aproximadamente
um ano para a expedição do primeiro
mandado
, quase três anos para a emissão da carta após a indicação de novo endereço, e um ano e
sete
meses para apreciação do pedido renovado de citação
-
são todos imputáveis exclusivamente à estrutura judiciária, não havendo período de paralisação decorrente de omissão ou desídia da parte exequente.

Nesse contexto, a situação descrita nos autos configura precisamente a hipótese de incidência da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual, proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. O enunciado sumular encerra orientação de observância obrigatória quando demonstrado, como no caso vertente, que a morosidade processual não é atribuível ao credor, mas ao próprio aparelho estatal responsável pela condução do feito.

A conclusão se reforça pela disciplina do art. 240, § 3º, do CPC, segundo o qual a parte não pode ser
prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Tratando-se de norma que densifica o princípio da boa-fé objetiva no âmbito processual e a garantia do devido processo legal, sua
incidência é inafastável diante de um histórico processual que evidencia o cumprimento, pela exequente, de todas as exigências que lhe foram direcionadas.

A propósito,
“
n
ão configura prescrição direta se, proposta a execução no prazo legal, a demora na citação decorrer de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, hipótese em que incidem o art. 240, §3º, do CPC e a Súmula n.º 106/STJ
”

(
TJMT,
N.U 1042141-47.2019.8.11.0041,
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 18/02/2026,
p
ublicado no DJE 23/02/2026)
.

Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva. A exequente observou o ônus processual que lhe compete, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, razão pela qual a interrupção ope
rada pelo despacho inicial retroage à data do ajuizamento da ação, afastando-se a extinção do feito.

Registre-se, ainda, que a hipótese dos autos não se confunde com a prescrição intercorrente
, que
pressupõe a suspensão do processo e a posterior inércia do exequente após a ciência da paralisação, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.
Na espécie
, a marcha processual revela sucessivos requerimentos e impulsionamentos promovidos pela credora, inexistindo período de abandono do feito apto a autorizar o reconhecimento da prescrição superveniente.

Em face do exposto,
conheço, em parte, da apelação interposta

pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR

e, nesta extensão,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar a sentença
impugnada, de modo a
afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
, determinando o
prosseguimento da execução
.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia
fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026